Tribunal: TJSP
Processo: 1016203-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora que abrange apenas a condenação nas penas de litigância de má-fé. Cabimento em parte. Legitimidade do débito demonstrada documentalmente. Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos fatos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora que abrange apenas a condenação nas penas de litigância de má-fé. Cabimento em parte. Legitimidade do débito demonstrada documentalmente. Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas a induzir o Juízo a erro. Afastamento da condenação em relação à indenização à parte contrária. Prejuízo não demonstrado. Imposição de multa que deve ser mantida, tendo sido observado o limite legal. Incabível a majoração de honorários em favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento em parte do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016203-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
GOMES ANICETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
2/9
VOTO No 22176
Apelante(s): Luciana Gomes Aniceto
Apelado(s): Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/13a Vara Cível
Juiz(a): Fernanda Soares Fialdini
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor
em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de
cessionária
de
crédito.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação da parte autora que abrange apenas a condenação
nas penas de litigância de má-fé. Cabimento em parte.
Legitimidade
do débito demonstrada documentalmente.
Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada alteração da
verdade dos fatos com vistas a induzir o Juízo a erro.
Afastamento da condenação em relação à indenização à parte
contrária. Prejuízo não demonstrado. Imposição de multa que
deve ser mantida, tendo sido observado o limite legal.
Incabível a majoração de honorários em favor da parte apelada,
prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento em
parte do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade, além de
indenização de 10% do valor da causa e multa de 9% do valor da causa,
por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
3/9
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) realizou contato diversas vezes com a instituição
financeira, sem êxito; 2) apenas com o ajuizamento da ação foi possível
obter informações sobre o débito que lhe havida sido imputado; 3) não
praticou qualquer das condutas previstas em lei como litigância de má-fé,
que exigem dolo e dano à parte contrária; 4) deve-se considerar a
presunção relativa de boa-fé; 5) é necessário que esteja comprovado o
prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso para que
seja fixada pena de indenização.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Considerando que o recurso da parte autora
restringe-se a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, a
legitimidade do débito 'sub judice' configra controvérsia preclusa.
A parte autora ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, sustentando
que “ao realizar compras no comércio local foi informada que não
poderia fazê-la no crediário devido seu nome constar no cadastro de
inadimplentes.” bem como que estava “convicta de não possuir qualquer
dívida que justificasse tal restrição de crédito” (fls.1).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
4/9
Afirmou, ainda, ser “absurda a forma
através da qual supostamente se deu a celebração do negócio jurídico,
tendo havido patente negligência da ré, não só quando do exame dos
elementos de informação, mas também a verificação dos demais dados,
tais como endereços, telefones, dados pessoais e fontes seguras de
informação, tudo indicando não ter havido diligência no sentido de
comprovar se eram ou não verdadeiros, providências que poderiam ter
evitado os transtornos certamente causados por um terceiro de má-fé
(falsário)” (fls.2), questionando, inequivocamente, a legitimidade do
débito inscrito.
Posteriormente, a contratação junto ao
credor originário e a existência do débito restaram provadas, conforme
bem ressaltado pelo d. Juízo 'a quo': “a ré demonstrou que a dívida tem
origem em contrato celebrado entre a autora e o banco Santander. Foram
juntados contratos assinados pela autora (fls. 64/71), cópia dos
documentos apresentados por ocasião da contratação (fl.72) e documento
que comprova a cessão dos créditos à ré. Foi juntada notificação (fls.
59/62) encaminhada em 25.07.2014 ao endereço constante do contrato,
comunicando previamente a autora quanto ao apontamento da dívida e
quanto à cessão do crédito à ré. A autora sequer se manifestou em réplica
para impugnar os documentos trazidos com a contestação.” (fls.124).
Nesse contexto, a parte requerente não
poderia desconhecer a existência do débito que deu ensejo ao apontamento
de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a relação
contratual com o credor cedente, tendo faltado deliberadamente com a
verdade para tentar induzir o D. Juízo em erro.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
5/9
O artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece que litiga de má-fé aquele que, deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a
verdade dos fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo
ilegal (inciso III), opuser resistência injustificada ao andamento do
processo (inciso IV), proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo (inciso V); provocar incidente manifestamente
infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório (inciso VII).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
parte autora ingressou com a ação omitindo fatos e, basicamente, faltando
com a verdade ao simplesmente afirmar que a instituição financeira agiu de
forma indevida ao cadastrar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que o requerente não poderia
desconhecer a existência do débito 'sub judice', tendo faltado com a
verdade para tentar induzir o d. Juízo em erro.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
9. Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar
fato inexistente, negar fato existente ou dar versão
mentirosa para o fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou
o elemento subjetivo “intencionalmente” desta norma,
de sorte que não mais se exige a intenção, o dolo de
alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância
de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY Código de Processo Civil
Comentado e Legislação extravagante 10a ed. rev.
ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007 p.214 realces
não originais).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
6/9
Cumpre acrescentar que, nos termos do
artigo 81 do Código de Processo Civil, o juiz poderá condenar o litigante
de má-fé a pagar multa, a ser fixada entre um e dez por cento sobre o valor
da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos e a arcar com os
honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.
A r. sentença deve ser reformada, no
entanto, no que diz respeito à condenação da parte autora a indenizar a
requerida, uma vez que não constam dos autos prova de prejuízo
efetivamente sofrido pela parte 'ex adversa'.
Por outro lado, deve ser mantida a
condenação da parte autora quanto à multa em razão da litigância de má-fé,
mostrando-se adequado o valor fixado pelo Juízo de origem, em
consonância com o disposto no artigo 81, 'caput', do Código de Processo
Civil em vigor.
Esse é o posicionamento desta C. Câmara:
4011073-93.2013.8.26.0114 Apelação / Espécies de
Títulos de Crédito
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2016
Data de registro: 11/11/2016
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS,
IMPONDO
MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS
PARTES
QUE
AFASTA
O
INSTITUTO
DA
NOVAÇÃO
FUNDAMENTO DOS EMBARGOS
PAUTADO NA EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO

ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS
FATOS
-
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
QUANTO
À
MÁ-FÉ
PROCESSUAL

INDENIZAÇÃO
À
PARTE
CONTRÁRIA
NECESSITA DE PROVA DE PREJUÍZO NOS
MOLDES DO ARTIGO 18 DO CPC/1973 -
APELADO QUE NÃO ALEGOU TER SOFRIDO
PREJUÍZOS EM RAZÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
7/9
FÉ
DO
EMBARGANTE
PERCENTUAL DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE SER
REDUZIDO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
1004766-24.2015.8.26.0400 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO.
Apontamento
em
cadastro
de
inadimplentes reputado indevido pela autora. Sentença
de improcedência, reconhecendo a legalidade da
anotação e a existência de dívida. Irresignação da autora.
Não acolhimento. Instituição bancária comprovou a
relação contratual e o uso constante do cartão de
crédito pela autora, a qual ficou inadimplente.
Anotação regular. Litigância de má-fé configurada,
eis que não se tratou de mera postulação dentre teses
possíveis para análise em juízo, mas sim de tentativa
de alterar a verdade dos fatos com fundamento em
alegações claramente improcedentes diante das
provas carreadas. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
0024507-27.2007.8.26.0019 Apelação / Cheque
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Americana
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/08/2014
Data de registro: 01/09/2014
Ementa:
"APELAÇÃO
DECLARATÓRIA
-
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CHEQUES
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Alegação da autora de que
seus cheques foram furtados, desconhecendo a relação
negocial a embasar a emissão dos títulos em questão
Prova pericial grafotécnica que comprova a regularidade
da emissão dos cheques, dês que a assinatura foi
emanada do punho do representante legal da autora
Ações improcedentes Devida condenação da autora ao
pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois
alterou a verdade dos fatos Afastada, apenas a
condenação da autora ao pagamento de indenização à
parte contrária pela litigância de má-fé, pois não
demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela ré Apelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
8/9
parcialmente
provido."
"SUCUMBÊNCIA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -Considerando-se a
improcedência das ações e o afastamento, tão somente,
do pagamento de indenização à apelada, fica mantida a
condenação da apelante ao ônus da sucumbência e
honorários advocatícios, conforme constou da r.
sentença Apelo improvido."
2206713-51.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Cheque
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Araras
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2015
Data de registro: 01/12/2015
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Alegação do autor de que a
sentença não havia sido publicada no órgão oficial
Afirmação inverídica, constatada pelo Juízo da causa e
reconhecida pelo próprio autor, nas razões recursais
Erro inescusável, que poderia ter sido evitado por meio
da simples consulta à edição do Diário da Justiça
Eletrônico, disponível gratuitamente na internet, e que
dispõe de mecanismo de busca Alteração da verdade
dos fatos Conduta prevista no art. 17, inciso II, do
Código de Processo Civil Multa limitada a 1% (um
por cento) sobre o valor da causa, ante a inocorrência
de prejuízo à parte contrária em razão desta conduta
temerária do autor
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Não obstante o acolhimento parcial do
recurso, mantém-se a improcedência da ação e a condenação da parte
autora nas verbas de sucumbência. Por outro lado, descabe a fixação de
honorários recursais 'in casu', sendo inaplicável à hipótese o artigo 85, §11,
CPC, em razão do provimento parcial do recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016203-53.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 22176
9/9
WALTER BARONE
Desembargador Relator